Tribunal: TJES
Processo: 5001392-67.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-67.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: P. L. R. G.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ajuizada por menor impúbere, beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC), representado por sua genitora, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco C6 S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de responsabilidade exclusiva do Banco C6 Consignados S.A.; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude na contratação de empréstimo consignado; (iii) determinar se a fraude configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) examinar a existência e a adequação do dano moral fixado, bem como a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras integrantes do mesmo conglomerado econômico respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a permanência do Banco C6 S.A. no polo passivo da demanda.

As instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula nº 297 do STJ.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

O acesso dos fraudadores a dados sensíveis da consumidora, como informações cadastrais, margem consignável e agência bancária, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira e vulnerabilidade de seus sistemas de proteção de dados.

A realização de operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil da cliente, sem adoção de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio preventivo, caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando a conduta do consumidor decorre de fraude viabilizada por falhas sistêmicas da instituição financeira.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente de menor impúbere, configuram dano moral.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$3.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Inexiste interesse recursal quanto à alegação de restituição em dobro, uma vez que a sentença determinou a devolução dos valores de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, sendo legítima a permanência de qualquer delas no polo passivo da demanda.

A fraude bancária decorrente de vazamento de dados e da ausência de mecanismos eficazes de monitoramento de transações atípicas configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.931/2004; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF; TJES, Apelação Cível nº 5001721-75.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 08.08.2023; TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001392-67.2023.8.08.0006

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADA: P. L. R. G.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO C6 S.A.
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação ajuizada por
P. L. R. G.
, menor, representado por sua genitora Marilia Ramos Santana, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010118135629;
ii)
determinar a cessação definitiva dos descontos das parcelas no benefício do autor;
iii)
condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados na forma simples; e
iv)
condenar o banco ao pagamento de indenização, por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de id. 15922886, requer o apelante, inicialmente,
a sua exclusão do polo passivo da demanda e a inclusão do Banco C6 Consignados S.A., único responsável pelo produto contratado.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, realizada em observância aos requisitos da Lei nº 10.931/2004 e da instrução normativa do INSS nº 28/2008, contando, ainda, com a biometria facial da parte autora e cópia de sua documentação.

Alega que o prejuízo decorreu de ato da própria parte recorrida ao transferir valores a terceiro estranho à lide, que não possui correlação direta com a instituição financeira.

Aduz, ainda, que disponibiliza em seu site oficial alertas contra golpes e operações fraudulentas, de modo que inexiste responsabilidade pelo repasse de quantias a terceiros em razão da negligência e imprudência do consumidor.

Prossegue afirmando que os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por fim, contesta a condenação à restituição em dobro.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, tenho que não merece prosperar o pedido de exclusão do Banco C6 S.A. do polo passivo da presente demanda e inclusão do Banco C6 Consignados S.A.

Isso porque as referidas instituições financeiras são empresas do mesmo conglomerado econômico e integrantes da mesma cadeia de fornecedores do serviço questionado, razão pela qual respondem, separadamente ou solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, confundem-se entre si, motivo pelo qual o Banco C6 S.A é legítimo para figurar no polo passivo da ação, sendo mister sua manutenção.

Assim já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSUAL CIVIL - GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA -
DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA. 1.
Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis
. 2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade. 3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). 4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes". 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Apelação Cível Número: 5001721-75.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de julgamento: 08/08/2023)

Prosseguindo, quanto ao mérito do recurso, mister destacar que, conforme narra
a exordial, a genitora do autor P. L. R. G., menor impúbere e beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC), foi vítima de golpe mediante contratação de empréstimo consignado com o banco requerido, aqui apelante.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Outrossim, o enunciado da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Alegada a fraude na contratação de empréstimo consignado, decorrente de vício de consentimento, a controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a parte requerente interagiu com os fraudadores, contratou empréstimo bancário mediante orientação e, posteriormente, realizou transferência para terceiro, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que a levaram a tal conduta.

Conforme se extrai da narrativa, a representante legal do autor recebeu ligação dos fraudadores, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, ofertando proposta de empréstimo consignado no valor de R$15.657,73 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).

O valor líquido da transação foi devidamente depositado na conta poupança da genitora do autor e, imediatamente após a conclusão da transação, a mesma pessoa que ofertou o empréstimo se passando por um funcionário do apelante, teria retornado a ligação telefônica, solicitando a devolução do valor depositado em conta, em razão de suposto erro no cálculo da taxa de juros.

Resta evidenciado, portanto, que os fraudadores possuiam informações da consumidora, como seu nome completo, telefone e, crucialmente, o limite da margem consignável da parte autora e sua agência bancária específica onde possuía conta.

A posse de tais dados cadastrais confere altíssima credibilidade à abordagem, minando a capacidade de discernimento da consumidora.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, que foi celebrada com a biometria facial da genitora do recorrido, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, a título de reforço, pondero que a instituição financeira não comprovou que a transação, de alto valor, era compatível com o perfil do cliente.

Aliás, pontuo que o empréstimo de R$15.657,73 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)

foi depositado na conta corrente da parte autora e a transferência do mesmo valor foi realizada de modo sucessivo, circunstância que, pela peculiaridade, deveria ensejar a atuação dos setores de segurança do banco.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem do padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha e token; ele abrange o monitoramento eficiente das transações para identificar e obstar atividades atípicas.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da autora foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

A respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelante, correta a sentença quanto à declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo e a repetição dos descontos no benefício do menor.

No ponto, tenho que falece ao recorrente interesse recursal ao impugnar a devolução dos valores em dobro, porquanto a sentença determinou a repetição de forma simples.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais no Benefício de Prestação Continuada do recorrido, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

Por fim, com
relação ao montante de
R$3.000,00 (três mil reais)
arbitrado na origem
, entendo que a
quantia
atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)